Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo, formulado por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, na apelação interposta em face à sentença que confirmou tutela de urgência anteriormente concedida e julgou procedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da apelante. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por dano moral, ajuizada por ESPÓLIO DE RILDA ULISSES DE ALENCAR BARBOSA em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, partes qualificadas nos autos. Inicialmente ajuizada pela autora Rilda Ulisses de Alencar Barbosa, que veio a falecer no decorrer do processo, narra a inicial que a autora era beneficiária do plano de saúde do réu e que se encontrava adimplente com suas obrigações contratuais; que, de 12/12/2021 a 19/01/2022, a autora esteve internada no Hospital Santa Marta com quadro de insuficiência respiratória aguda (IRpA), tendo evoluído com diversas patologias, inclusive com diagnóstico de AVCi (acidente vascular isquêmico); que esse período de internação foi custeado pelo réu; que, em 18/12/2021, a família foi chamada para reunião com o hospital, tendo sido indicada a internação hospitalar da paciente; que o convênio se prontificou a enviar os cuidados necessários, tendo enviado cama hospitalar, respirador, cuidador (enfermeiro/técnico) e, por vezes, clínico médico e fonoaudiólogo; que a família parou de receber auxílio em 25/02/2022, ficando totalmente desassistida, na dependência de doações de amigos, familiares e terceiros, mas que a ajuda recebida tem sido insuficiente face à necessidade; que, em 15/03/2022, sobreveio nova urgência médica, pois a autora apresentava dificuldade para respirar e redução progressiva dos sinais vitais; que o SAMU foi chamado e a autora levada ao Hospital São Francisco; que, em contato telefônico com a ré, foi informado para a família da autora que seria negado o direito de atendimento e internação; que a negativa ainda não foi formalizada, mas a família está em desespero, na iminência da negativa de autorização, requerida de forma emergencial. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado que o réu custeie as despesas com atendimento/hospitalização/internação da autora, com todo aparato médico necessário, como medicação, cuidador, insumos, exames e o que mais se fizer requerido e, quando da desospitalização, o fornecimento de Home Care à autora, nos termos do relatório do médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em valor não inferior a R$ 5.000,00. Atribui à causa o valor de R$ 1.212,00. Efetua pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Despacho de ID 118477787 determinou que a autora juntasse aos autos os comprovantes de pagamento do plano de saúde, bem como a comprovação formal da negativa de autorização por parte do réu e de seu atendimento no hospital em que se encontrava. A autora juntou documentos nos ID 118481338, 118481339, 118481341, 118481342, 118481343, 118481344, 118482846, 118482851 e 118482853. Decisão de ID 118481241, proferida pelo Juiz Plantonista, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a ré promovesse a internação hospitalar da autora e a realização dos tratamentos e exames requeridos, com utilização dos materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como determinou a intimação do réu e a notificação do Hospital São Francisco. O Hospital foi notificado (ID 118493034). A autora juntou a petição de ID 118482889, afirmando que a ré estaria informando a futura remoção da autora para hospital público, ao passo que o hospital estaria informando a necessidade de aval do plano de saúde para cumprimento da decisão judicial. A ré foi intimada e compareceu aos autos (ID 119284396). Petição de ID 122910613 informou o falecimento da autora. Decisão de ID 122936846 deferiu o pedido de gratuidade formulado pela parte autora e suspendeu o processo em razão de seu falecimento, para a promoção da sucessão processual. A ré apresentou a contestação de ID 123504859. Suscita preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de impugnação ao valor da causa. No mérito, entende ser inaplicável o CDC e sustenta que haveria previsão contratual quanto a período de carência para internações; que o contrato prevê de forma expressa a existência de carência de 180 dias para a cobertura de internações (cláusula 6.1) e que, no caso de se fazer necessário atendimento, durante o prazo de carência, em caráter emergencial, a cobertura estaria limitada ao período de 12 horas de atendimento em pronto atendimento, não incluindo internação hospitalar e/ou procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar (cláusula 8.3); que, havendo necessidade de continuidade do atendimento emergencial, o beneficiário passará a ser o responsável financeiro por sua internação, podendo optar por sua remoção para hospital credenciado ao SUS; que a ré não agiu de forma ilícita; que a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora; que o rol da ANS tem caráter taxativo; que há exclusão contratual expressa à cobertura de atendimentos domiciliares; que não se fazem presentes os requisitos da responsabilidade civil; que a ré agiu em exercício regular de direito; que o pedido indenizatório não pode ser acolhido, sob pena de proporcionar o enriquecimento sem causa da autora; que, em caso de entendimento diverso, a indenização deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade; e que os pedidos devem ser julgados improcedentes. Junta documentos. A parte autora juntou a petição de ID 128135469, com juntada da certidão de óbito no ID 128135483. Petição de regularização do polo ativo no ID 131773508, requerendo a substituição da autora falecida por seu espólio, representado por sua inventariante. Decisão de ID 132057221 determinou a alteração do polo ativo. Réplica no ID 134734725. Em especificação de provas (ID 134780745), a ré requereu a análise das questões processuais pendentes e manifestou interesse na marcação de audiência de conciliação (ID 136974692), bem como a parte autora requereu a produção de prova testemunhal e a juntada do prontuário médico da paciente (ID 137526840). Despacho de ID 137628729 determinou a designação de audiência de conciliação, em que as partes compareceram, mas não chegaram a um acordo (ID 140979270). Decisão de ID 141005547 entendeu ser desnecessária a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para julgamento.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, para: (1) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida sob ID 118481241, a qual determinou que a ré promovesse a internação hospitalar da autora e a realização dos tratamentos e exames requeridos, com utilização dos materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de incorrer na multa diária lá cominada; (2) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais desde a data do evento danoso, a saber, a data da negativa de cobertura (art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ). Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Anote-se a retificação do valor da causa para R$ 5.000,00. Retire-se a anotação referente à gratuidade de justiça que havia sido deferida à parte autora anteriormente.” SAMEDIL interpôs apelação. Formulou pedido de efeito suspensivo, por existir risco de dano irreversível “posto a hipossuficiência da Apelada que impossibilitará a reversão da sentença”. No mais, repristinou os fundamentos da contestação e pediu que os honorários sucumbenciais fossem fixados conforme o art. 85, §2o, do CPC (sobre o valor da causa/condenação) em detrimento do art. 85, §8o, do CPC (apreciação equitativa) (ID. 45713192 - Págs. 1/16). Preparo regular. Contrarrazões no ID. 45713199. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja fixando regramento específico em cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal específica, o relator poderá impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. No presente caso, a sentença confirmou a liminar anteriormente concedida. A hipótese se amolda à previsão do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, a liminar foi concedida, porque entendeu-se que haveria urgência e emergência no quadro de saúde da autora e nessa hipótese a carência de cento e oitenta dias para internação prevista no contrato não se aplicaria. Numa análise prelibatória, vê-se que os motivos que embasaram a decisão interlocutória, confirmada na sentença, estariam de acordo com a orientação jurisprudencial sobre o tema. O escopo do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. Tendo em vista o interesse útil do beneficiário, a ressalva quanto à realização de procedimento de urgência configuraria cláusula abusiva, por esvaziar o conteúdo da relação jurídica. Nesse contexto, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrairia a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. De mais a mais, o enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Por fim, a apelante alegou que haveria risco de dano irreversível “posto a hipossuficiência da Apelada que impossibilitará a reversão da sentença”. Entretanto, não demonstrou qualquer elemento nesse sentido, principalmente considerado o capítulo da sentença que afastou a hipossuficiência e revogou a gratuidade de justiça que havia sido concedida à autora. Em um juízo prelibatório, não se evidencia qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão que confirmou a tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.